Tribunal: STF
Processo: HC 248515
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Raimundo Luiz Cordeiro Correa impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS NO AGRAVO REGIMENTAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC/2015. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A impugnação específica de todos os fundamentos autônomos utilizados na decisão agravada para negar provimento ao recurso especial é requisito para o conhecimento do agravo regimental. No caso em tela, o recurso especial foi desprovido levando-se em consideração o entendimento desta Corte Superior de que o cargo ocupado pelo réu é parâmetro idôneo para se aferir sua culpabilidade, sendo certo que na peça do agravo regimental tais razões não foram impugnadas de forma específica. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



    (AREsp 2.415.293 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja redimensionada a pena abaixo do mínimo legal. 



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente